Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BURACO NA PISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA NOVACAP. REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ilegitimidade passiva do DER/DF e para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 2.249,00 (dois mil novecentos e duzentos e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais.

2. O Distrito Federal – 3o requerido- e a NOVACAP – 2a requerida – interpuseram, separadamente, recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. O Distrito Federal alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação. No mérito, afirma, em síntese, não existir qualquer responsabilidade civil em razão da suposta ausência de nexo causal. A NOVACAP, por sua vez, alega, em preliminares, a ilegitimidade ativa da autora e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de nexo causal no evento narrado pela autora e impugna a condenação por danos materiais. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Arguida pelo Distrito Federal e pela Novacap. A NOVACAP, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Lado outro, o Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. Desse modo, os recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: (Acórdão 1262551, 07163070720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de ilegitimidade passiva de ambos os recorrentes rejeitada.

4. Preliminar de Ilegitimidade Ativa. A requerente comprovou ser a proprietária do veículo envolvido no evento mencionado nos autos (ID 26616648), de modo que a mesma possui legitimidade para pleitear eventuais indenizações pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços públicos, que serão apreciadas em momento oportuno. Preliminar rejeitada.

5. Conforme o art. 37, § 6o, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva é aplicável às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina e jurisprudência majoritárias que a responsabilidade do Estado é subjetiva, isto é, depende da comprovação de culpa administrativa genérica, embora não exija a demonstração de dolo ou culpa do agente público específico, pois está fundada na culpa anônima. Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se necessita comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. Assim, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

6. No caso em análise, o nexo de causalidade foi demonstrado pelas fotografias do local que retratam o defeito na pista e o veículo da autora com a avarias mencionadas na inicial (Ids 26615902 e seguintes) e a nota fiscal do pagamento para reparar os danos ocasionados ao veículo (ID 26615900). O conjunto probatório apresentado aos autos pela requerente é, assim, capaz e suficiente de comprovar que a via pública em que a mesma circulava no momento em que o veículo sofreu as avarias possuía buraco que foi o responsável pelos danos no automóvel. Ademais, a testemunha inquirida em audiência de instrução e julgamento (ID 26616693) corroborou as alegações iniciais da autora e confirmou que a via pública estava danificada com grandes buracos e sem a sinalização devida.

7. Em casos como o dos autos, de responsabilidade subjetiva da Administração Pública, incumbe ao administrado o ônus de comprovar a culpa genérica da administração, encargo que foi observado pela autora no caso em apreço. Os requeridos não trouxeram aos autos qualquer comprovação de fatos que pudessem excluir as suas responsabilidades, de modo que a condenação deve ser mantida.

8. Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, razão assiste à 2a requerida, uma vez que o entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E. Tribunal é que responde subsidiariamente o ente distrital, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Precedente: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.